Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727167-78.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL APELADO: ANA ELIZABETH DE FREITAS BRAGA, JOSE ROMERO PEREIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL, contra o v. acórdão exarado sob o ID 34598526, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34890165, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 16:53:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora